Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745603-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CONCEIÇÃO APARECIDA MONTEIRO DE GODOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. 1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. 5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional. 6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide. 8. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de quatro anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca que, uma vez transacionados, não há cabimento da discussão contida nessa demanda. Enfatiza que a parte recorrida renunciou ao pleito em troca de diversos benefícios que lhe pareceram mais vantajosos à época. Destaca, ainda, a tese firmada no Tema 943 do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese em estudo, está-se diante de ação condenatória, o que fica claro a partir dos pedidos inicias apresentados nos seguintes termos: “d) considerando o quadro fático apresentado nesta exordial, que a presente ação seja julgada procedente para: i) Seja a Ré condenada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, ante a afronte ao princípio da isonomia previsto no art. 5o da CF, consoante acima exposto, condenando a Entidade-Ré a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à autora e aquele que deveria ter sido concedido, caso a situação de discriminação do cálculo do benefício não tivesse sido implementada na concessão do benefício; ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras” (ID 37651458 - Pág. 10). Neste semblante, considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. (...) A FUNCEF pontua que a r. sentença merece reforma uma vez que teria havido decurso do prazo quinquenal da concessão da aposentadoria da apelada-autora até data do ajuizamento da presente ação. Isso porque a apelada-autora se aposentou em 03/06/1997, enquanto a presente ação foi ajuizada em 28/12/2021, ou seja, mais de 18 anos entre os eventos. Assentada na doutrina do Prof. José Carlos Moreira Alves e no Resp no 1.144.779, pretexta que o prazo prescricional é de cinco anos, por força do que dispõe o enunciado 291 da Súmula do STJ, o artigo 75 da Lei Complementar n° 109/2001, o parágrafo único do artigo 103 d(.a Lei 8.213/91, aplicável por força do artigo 36 da Lei 6435/77 que determinam ser o prazo prescricional do caso sub judice, de cinco anos. Pondera que todo o entendimento externado adota como diretriz a data em que ocorreu a aposentadoria da apelada-autora, a qual, já conta com o seu direito, então, se naquela ocasião – quando da concessão da aposentadoria – é que passou a ter direito a receber o benefício complementar, é a partir daquela data, que lhe nasceu o direito para revisar o benefício complementar, a qual tomou como base as contribuições (individual e patronal) vertidas ao longo da vida laborativa à FUNCEF. Participa que, se não o fez no prazo de cinco anos, opera-se a prescrição do próprio fundo de direito. Observa que a pretensão da apelada-autora é a de ver reconhecido o direito de ser deferido o pagamento do benefício que postula, mediante a elevação do percentual de concessão do benefício, contudo, para que isso pudesse ser apreciado pelo Judiciário deveria esta ter exercido, no período de cinco anos, a partir da concessão da data da aposentadoria e, se não o fez, deve arcar com o ônus decorrente da perda da exigibilidade da pretensão, conforme previsão contida na Constituição da República e o Código Civil de 2002, plenamente vigentes e aplicáveis à questão fática. Noticia que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, para declarar a extinção do feito com base no artigo 487, inciso II, do CPC, sob pena de se abalar a segurança jurídica do plano atacado, permitindo-se que a qualquer tempo se vindique reconhecimento de direitos pretéritos, em clara desarmonia com o disposto na legislação federal, que estabeleceu prazos para ajuizamentos de pleitos judiciais em que se busca demonstrar a existência de um direito. Assim resenhando esse capítulo recursal, passo à elaboração do voto que me cabe. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Ocorre que, no presente caso, na ação, proposta em 28/12/2021 (ID 37651457), a apelada autora pediu a "condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras" (ID 37651458 - Pág. 10). Na r. sentença, o ilustre Juízo a quo julgou procedente o pedido para "condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação" (ID 37651650). Por conseguinte, não há sequer interesse recursal por parte da FUNCEF, pois, como bem assinalado por Sua Excelência, a culta Juíza de Direito Substituta Simone Garcia Pena, “a autora é expressa em pleitear apenas os valores relativos aos últimos 5 anos, de modo que não há razão para se acolher, no caso ora em análise, a tese defensiva de prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da presente lide” (ID 37651651 - Pág. 3). Rejeito a prejudicial de mérito (ID 40725848). Já, especificamente, quanto à exposta ofensa ao artigo 840 do Código Civil e ao Tema 943 do STJ, a turma julgadora asseverou que: (...) Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, entendo que a cláusula sexta (ID 37651627 - Pág. 2) a qual prevê que a apelada autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016" (ID 37651650), ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN. Consequentemente, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488) (ID 40725848). Assim, infirmar fundamentos dessas naturezas, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005